Tribunal: TJDFT
Processo: 0702404-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702404-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LUIZ CLOVIS DE TOLEDO, DIRCEU AIRES DOS REIS, SALOMAO DE CASTRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, ora executado/agravante, em face de decisão proferida pelo 23a Vara Cível de Brasília, em cumprimento de sentença proposto por LUIZ CLOVIS DE TOLEDO e outros, ora exequentes/agravados, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido da parte exequente de liberação de valores depositados em Juízo (ID 142818918). O presente feito refere-se a cumprimento provisório de sentença, derivado de liquidação provisória e individual de sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública no 0008465-28.19994.4.01.3400, a qual tramitou na 3a Vara Federal do Distrito Federal. Em sentença de ID 139686233, verificado o depósito da quantia pela parte executada (ID 122633152), após homologação do laudo pericial (ID 120408864), o processo foi extinto pela satisfação do débito. O trânsito em julgado foi certificado em ID 139686233. Inicialmente, destaco que já não há mais espaço para discussão acerca do valor devido, o qual já foi devidamente liquidado. Ademais, nesse caso, desnecessária a imposição de caução para levantamentos dos valores depositados pela parte ré. Isso porque, o art. 520, inciso I, do CPC prevê que o cumprimento provisório corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido. Ademais, no presente caso, pende somente o julgamento de Agravo no Recurso Especial No 1.319.232 – DF, hipótese em que o Código de Processo Civil dispensa a necessidade de caução (art. 521, inciso III, do CPC). Nesse sentido, DEFIRO a liberação do valor depositado em favor da parte exequente, alertando-a de sua responsabilidade em caso de reversão do julgado, nos termos do dispositivo mencionado. (...)”. Irresignada, a parte agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento (ID Num. 43013344). Por meio do despacho ID Num. 43069319 foi oportunizada à parte, manifestação sobre eventual não cabimento do agravo, em face de possível prejudicialidade. A agravante não se manifestou, conforme certificado sob ID Num. 43835535. É o relatório. DECIDO. Na análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que o presente agravo de instrumento não se mostra cabível, pois há patente tentativa de rediscussão de questão preclusa, o que é vedado pelo art. 507 do Código de Processo Civil. Nota-se que a parte executada/agravante se limita a suscitar as preliminares de litisconsórcio passivo e de incompetência do Juízo a quo para processar e julgar a demanda. Contudo, estas questões já foram enfrentadas na decisão ID Num. 70456410 dos autos originários, a qual já está preclusa. A seguir, transcrevo alguns trechos do aludido pronunciamento judicial: “Trata-se de pedido liquidação provisória e individual de sentença, derivada da Ação Cível Pública n.o 0008465-28.1994.4.01.3400, que tramitou perante a 3a Vara Federal do Distrito Federal, na qual se deferiu aos agricultores que firmaram contratos com o banco requerido o direito de atualização do saldo devedor pelo índice de 41,28%, ao invés do índice de 84,32%, aplicado em março de 1990. E, em consequência, o saldo eventualmente pago a maior deveria ser devolvido a partir do efetivo desembolso, corrigido monetariamente e acrescido de juros. Determinou-se ao Banco Réu a “a apresentar a evolução do saldo devedor e informar se há diferença a maior a beneficiar os requerentes, sendo que a evolução dos contratos deverá ser subsidiada pelos “slips/relatórios XER 712” e isso em relação às cédulas rurais componentes dos financiamentos que beneficiaram os Srs. Luiz Clovis de Toledo, Dirceu Aires dos Reis e Salomão de Castro, ora autores.”. Em petição protocolada no id 69317804, o réu pugnou pelo desmembramento da ação, para que os autores promovam a distribuição de petições para o trâmite das demandas em apartado, sob o fundamento de que cada autor possui cédula de crédito rural individual. Suscita: inépcia da inicial, falta de interesse processual, incompetência da justiça estadual e deste Juízo, porque o processo deveria ser processado no juízo onde foi prolatada a sentença ou no juízo do domicilio do autor. (...) É o relatório do necessário. DECIDO. Exceto se houver comprovação de cessão dos créditos ao ente federativo, não assiste razão ao executado em relação à existência de litisconsórcio passivo necessário, pois a solidariedade da obrigação permite ao credor que exija seu cumprimento de todos, de uns ou de apenas algum dos devedores solidários, nos termos do artigo 275 do Código Civil, motivo pelo qual não há necessidade de que se constitua litisconsórcio passivo entre eles. Do mesmo modo, o litisconsorte ativo está de acordo com a norma inserta no artigo 113 do CPC, portanto, inexiste qualquer impedimento legal para o processamento do feito. A superação da existência de litisconsórcio necessário esvaziou o fundamento para declinação da competência em favor da Justiça Federal, exceto se existir cessão do crédito aquele ente federativo, o que não se vê nos autos. (...)” (grifos nossos) Dessa forma, fica evidente tratar-se de recurso prejudicado, o qual não pode ser conhecido. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. IRRESIGNAÇÃO SOBRE MATÉRIA PRECLUSA. ART. 507 DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. In casu, é irrefutável que a recorrente foi intimada da decisão que concedeu a tutela de urgência em 5/2/2021 e não se manifestou. Posteriormente, em 30/3/2021, sobreveio ato declaratório de estabilização da tutela concedida, que em nada inovou no mundo jurídico, apenas ratificou decisão anterior. 2. O artigo 507 do Código de Processo Civil preconiza que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão." 3. Desse modo, a decisão que se pretende reforma encontrava-se preclusa ao tempo da interposição do agravo de instrumento. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1389700, 07221356120218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no DJE: 9/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. QUESTÃO PRECLUSA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1. Conforme inteligência do artigo 507 do CPC, não se mostra lícito à parte revolver matéria expressamente decidida, desconsiderando os efeitos processuais da preclusão consumativa. 2. O interesse recursal se caracteriza quando o recurso interposto se revela necessário e útil para a impugnação da decisão judicial proferida em sentido contrário à tese defendida pela parte recorrente. 3. Verificando-se dos autos de origem a existência de decisão clara no sentido de que o crédito de honorários devidos ao advogado destituído pelo credor será adimplido somente após o recebimento do crédito principal pelo exequente, o reconhecimento da falta de interesse recursal na questão é medida que se impõe, mormente porque a devedora dos honorários sucumbenciais é a parte executada, de modo que a alteração da base de cálculo dos honorários não trará nenhum proveito/utilidade para o credor agravante. 4. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1622582, 07167812120228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Nesse contexto, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, pois manifestamente incabível. Posto isso, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Preclusa esta decisão, arquive-se. BRASÍLIA, DF, 28 de fevereiro de 2023 11:56:56. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora